Tribunal: STF
Processo: SL 816
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-26
Data de publicação: 2015-02-26

Ementa:
Ementa: SUSPENSÃO DE LIMINAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. JUÍZES SUBSTITUTOS ESTADUAIS. PAGAMENTO DE VERBA RELATIVA À DIFERENÇA DE ENTRÂNCIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido o indeferimento da suspensão da liminar. 



    II - A decisão que se busca suspender constatou e declarou erro de forma no ato contra o qual se impetrou o pedido de segurança, inexistindo ofensa à ordem pública. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.